Tribunal: TJSP
Processo: 2397203-78.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida expedição de guia de recolhimento e instauração de incidente de execução para fins de detração penal independentemente do cumprimento de mandado de prisão – Descabimento – Condenação que impôs pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado transitada em julgado – Indispensabilidade do cumprimento da ordem de prisão - Inteligência dos artigos

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida expedição de guia de recolhimento e instauração de incidente de execução para fins de detração penal independentemente do cumprimento de mandado de prisão – Descabimento – Condenação que impôs pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado transitada em julgado – Indispensabilidade do cumprimento da ordem de prisão - Inteligência dos artigos 105, da LEP, e 674, do CPP - Precedentes do STJ e do STF - Ordem denegada.